Tribunal: TJDFT
Processo: 0011291-87.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Crimes falimentares. Desobediência. Insuficiência de provas. Tipicidade. Absolvição.
1 - Se as provas não confirmam que o acusado agiu com a intenção deliberada de fraudar os credores e omitir documentos contábeis obrigatórios, deve ser mantida a absolvição pelos crimes dos arts. 168 e 178 da L. 11.101/05, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
2 - É atípica a conduta do agente que não comparece em juízo para fugir de eventual imputação criminal. A conduta não se qualifica como desobediência.
3 – Apelação não provida.